Tribunal: TJBA
Processo: 8014450-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014450-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO PASSOS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO A MENOR. ALEGADO ERRO TÉCNICO NA EMISSÃO DA GUIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO (ART. 1.022 DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Túlio Cesar Cova Martins Santos e outros contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pelos próprios Agravantes, mantendo-se a deserção do agravo de instrumento em razão de recolhimento insuficiente do preparo, apesar de determinação expressa para pagamento da dobra legal prevista no art. 1.007, §4º, do CPC. Os Agravantes sustentam omissão na decisão embargada, afirmando erro técnico no sistema de custas do TJBA que teria impedido a emissão de guia correta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão, por não enfrentar tese de impedimento técnico na emissão da guia de preparo; e (ii) estabelecer se o alegado erro sistêmico do TJBA afasta a deserção do agravo de instrumento, autorizando a complementação posterior do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática examina adequadamente os embargos de declaração e conclui, de forma fundamentada, que não há vício enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não tem obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já dispõe de fundamento suficiente para decidir, razão pela qual não há omissão relevante.

A tese de impossibilidade técnica de emissão da guia com a dobra legal é analisada no
decisum
impugnado e corretamente afastada por não se enquadrar em nenhum vício sanável por embargos de declaração.

A determinação judicial constante do ID 79525427 é clara e expressa quanto ao dever de recolher o preparo com a dobra legal prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, inexistindo qualquer ambiguidade que justificasse dúvida sobre o cumprimento da obrigação.

Mesmo após a concessão excepcional de prazo adicional de vinte dias, os Agravantes realizam recolhimento manifestamente insuficiente (R$ 5,90), incompatível com a determinação judicial e sem a mínima diligência necessária ao cumprimento do preparo.

A alegação de erro sistêmico na emissão da guia não é comprovada e não afasta a responsabilidade da parte de adotar providências razoáveis e disponíveis, como solicitar complementação ou recolhimento suplementar por guia avulsa.

A inexistência de impedimento técnico efetivamente demonstrado, somada ao recolhimento irrisório do preparo, confirma a correção da decisão monocrática que rejeitou os embargos e manteve a deserção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8014450-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
TULIO CESAR COVA MARTINS SANTOS e OUTROS
(2)

e como Apelados
LUCIANO RIBEIRO PASSOS DOURADO e
OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a decisão recorrida,
por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

2/S